Tribunal: STF
Processo: ARE 1548142
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), assim ementado:  



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C O 40, V). RECURSOS DOS ACUSADOS. 1. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DOLO. 2. DOSIMETRIA. 2.1. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO NARCÓTICO (LEI 11.343/06, ART. 42). BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. 2.2. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL (LEI 11.343/06, ART. 40, V). PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. 2.3. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DISTÂNCIA PERCORRIDA. CIRCUNSTÂNCIA DA AÇÃO. 2.4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. 3. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRIMARIEDADE. 1. As declarações dos agentes públicos, no sentido de que receberam informações a respeito de um veículo que transportaria droga do estado do Paraná; associadas à abordagem da acusada conduzindo o veículo "batedor" e a localização de 182kg de maconha no outro automotor; são provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2.1. As diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, se utilizadas como fundamento para modular a fração do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não podem ser consideradas para majoração da pena-base, sob pena de configurar bis in idem, escolha que é afeta à discricionariedade do Julgador. 2.2. As palavras de policiais militares, no sentido de que os acusados transportaram a droga do Paraná para Santa Catarina, são provas seguras de que o tráfico de drogas se caracterizou entre Estados da Federação. 2.3. Se na ação criminosa os acusados ultrapassaram a fronteira de dois estados da federação, percorrendo longa distância (mais de 600km), com vultosa quantidade de drogas, é possível o agravamento da pena na fração de 1/2, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06. 2.4. A quantidade de entorpecente apreendida conclama especial censura e recomenda a manutenção da fração de 1/6 para a privilegiadora do delito de tráfico de drogas. 3. É devida a manutenção do regime inicialmente semiaberto para o resgate da pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior ou igual a oito anos imposta aos agentes primários com circunstâncias judiciais favoráveis. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS (doc. 345, p. 8).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XLVI e LVII, da mesma Carta.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, observo que o art. 5º, XLVI e LVII não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’ 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Além disso, verifico que os parte recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiram-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).  



    Além disso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) assim decidiu a controvérsia dos autos:



    1. A Apelante Camila Roberta Sorroche almeja, em síntese, a reforma da sentença resistida, a fim de ser absolvida da acusação do cometimento do crime de tráfico de drogas. 



    Sem razão o anseio. 



    A existência material desse crime encontra-se positivada no boletim de ocorrência; no auto de exibição e apreensão; no laudo de constatação (Evento 1, dos autos 5010367-54.2023.8.24.0064); e no laudo pericial da droga (Evento 132, laudo3), o qual certificou a apreensão da substância química tetrahidrocanabinol (maconha), capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária. 



    A autoria delitiva deflui das circunstâncias da apreensão do material tóxico e da prova oral coligida ao longo da instrução processual. 



    Ao noticiar como ocorreu a diligência que culminou na prisão em flagrante dos Recorrentes, o Policial Militar Pablo Piveta Karsten noticiou detalhes do confisco do narcótico: 



    receberam informações da agência de inteligência do BOPE em ação conjunta com a agência de inteligência da PRF, que dois veículos estavam vindo na 101 sentido norte-sul, trazendo uma quantidade de drogas; que depois verificaram e inclusive o senhor Rodrigo acabou informando que estava vindo de Curitiba e que a senhora que estava com ele, a Camila, também estava vindo de Curitiba; que na posse dessas informações deslocaram juntamente com a guarnição da PRF; que aguardaram na BR-101 os veículos passarem e poder fazer a abordagem; que normalmente o modus operandi desse tipo de transporte é ir com um veículo na frente do veículo que ta transportando a droga, porque se por ventura tiver uma barreira policial ou ação policial eles informam o veículo que está com a droga e ele pode tentar fugir ou abandonar o veículo; que nesse dia estavam acompanhando, o veículo Pálio estava na frente como "batedor", que era conduzido pela Camila; que quando visualizaram o veículo Pálio, iriam efetuar a abordagem, enquanto outra guarnição iria efetuar a abordagem do veículo Tracker que era conduzido por Rodrigo; que deram sinal de parada à Camila, o veículo parou, efetuaram a abordagem e verificaram que não tinha nada no interior do carro; que nesse momento lhes foi comunicado que o veículo Tracker estava efetuando fuga, tinha se evadido da guarnição; que nisso já foram em acompanhamento auxiliar; que o acusado acabou colidindo com um caminhão e conseguiram abordar; que no veículo tinha 182kg de maconha no porta-malas; que questionaram de onde ele tava vindo, ele disse que tava trazendo de Curitiba, tinha pegado a droga em Curitiba e estava voltando; que a companheira dele que estava conduzindo o veículo pálio também lhes informou que ela foi pra Curitiba, mas não sabia o que ele ia trazer no veículo, apenas estava acompanhando com o veículo dela o veículo conduzido pelo sr. Rodrigo e depois eles retornaram, porque residiam na Palhoça; que receberam no dia a informação do serviço de inteligência do BOPE e da PRF que ambos os veículos estavam transitando com drogas, trazendo drogas; que não sabia a qualificação dos dois condutores, apenas que os veículos estariam fazendo o transporte de drogas; que abordou inicialmente o veículo Pálio, juntamente com a guarnição da PRF, conduzido pela feminina; [...] que logo após o veículo Tracker colidir com o caminhão fizeram a abordagem dele; que não sabe a distância que estava um veículo do outro; que a informação chegou via telefone; que recebeu a informação que o veículo estava vindo, mas quem lhes informou que o veículo vinha de Curitiba foi o senhor Rodrigo e a condutora; que sabe que esse veículo já vinha sendo acompanhado por um bom trajeto; [...] que não sabe dizer se os veículos passaram pelo pedágio; que recebeu da inteligência a informação que esses dois veículo vinham sendo acompanhados juntos; que não sabe informar desde que cidade vinham sendo acompanhados (Evento 171, transcrição da sentença resistida, Evento 175). 



    Na etapa pré-processual, o Policial Pablo Piveta Karsten deduziu, ainda, que os Apelantes Camila Roberta Sorroche e Rodrigo da Silva confessaram, no momento da abordagem, que saíram de Florianópolis juntos e foram até Curitiba em carros separados, onde o masculino comprou a substância entorpecente, pagou mais de quarenta mil reais e estava trazendo para revendê-la (Evento 1, dos autos 5010367-54.2023.8.24.0064). 



    No mesmo sentido foi o relato do Agente Estatal Bruno Beazzi Montanari: 



    foi uma cooperação conjunta entre a PRF, policiais civis e a polícia militar; que haviam informações que o masculinos estava transportando drogas do estado do Paraná; que fizeram o cerco com as viaturas próximo à PRF; que o masculino que estava dirigindo o carro acabou dando fuga nos policiais e colidiu em um caminhão; que foi conduzido até à PRF e foi constatado que estava com drogas no carro; que primeiro fizeram a abordagem da feminina; que a segunda equipe fez a abordagem do masculino; que fez a abordagem da feminina; que na abordagem dele não estava presente, mas depois conversando com os outros policiais que estavam na operação eles narraram os fatos; que a feminina disse que estava vindo do estado do Paraná; que era namorada do masculino; que ela falou que ele estava transportando as drogas, mas não passou mais informações; que não conhecia os envolvidos; que na verdade foi passada a informação de manhã cedo que haveriam esses dois carros que estavam vindo do Paraná; [...] que estavam aguardando eles próximo à PRF de Biguaçu; que eles estavam circulando na "br" 101 em direção a São José; que foi indagado eles de onde estavam vindo e eles falaram que estavam vindo do estado do Paraná; que não verificou isso; [...] que a informação que veio do Paraná foram informações dos policiais à paisana; que a polícia militar tem vários setores que tem os policiais que trabalham como p2; que esses policiais que trabalhavam na inteligência que levantaram essa informação que eles estavam vindo do Paraná; que inclusive conversando com o masculino e a feminina eles relataram que estavam vindo do Paraná; que isso ficou gravado nas câmeras policiais; [...] que a informação inicial falava que os acusados estavam vindo de outro estado (Evento 171, transcrição da sentença resistida, Evento 175). 



    Ressalta-se que acreditar nos dizeres dos agentes estatais é imposição lógica, por não se imaginar que, partindo de pessoas credenciadas pelo Estado para auxiliar a Justiça no combate ao crime e sem qualquer animosidade ou razão específica para imputar ao acusado situação que não fosse verídica, compareceriam em Juízo para desfilar inverdades contra inocentes.



    Não se olvide que é por intermédio dos Policiais que a sociedade vigia e busca quem delínque, motivo de gozarem de certa parcela de fé pública no exercício de suas funções e de dever serem tomadas como verdadeiras suas afirmações quando nada nos autos consistentemente as contraditem.



    [...]



    A estória apresentada pelos Recorrentes é absolutamente incompatível e não têm comprovação alguma. Suas justificativas, portanto, caminham na contramão do acervo probatório coligido ao feito, revestindo-se em nítida tentativa de macular a higidez da atuação dos Policiais responsáveis pela investigação e pela diligência, como subterfúgio para a impunidade. 



    A prova constante nos autos certificou que os Policiais obtiveram informações, do Setor de Inteligência, a respeito do possível transporte de droga que seria realizado pelos veículos dos Apelantes. Diante disso, ao avistarem o Fiat/Palio conduzido por Camila Roberta Sorroche (atuando na função de "batedora"), os Policiais procederam a abordagem e constataram que o veículo GM/Tracker, que seguia logo atrás, empreendeu fuga. Em seguida, o automóvel GM/Tracker, conduzido por Rodrigo da Silva, colidiu contra um caminhão, momento em que os Agentes Estatais realizaram a abordagem e localizaram 235 porções de maconha, com peso total de 182kg. O automóvel partiu com a droga do Estado do Paraná e tinha como destino final a cidade de Palhoça. 



    É seguro que a sequência dos acontecimentos ocorreu exatamente como detalhado pelos Agentes Públicos, não remanescendo dúvida de que o conteúdo ilícito localizado na operação policial era transportado pelos Recorrentes e destinava-se à comercialização. 



    Nesse contexto, conforme os depoimentos transcritos, os Policiais afirmaram que os Apelantes confidenciaram que foram até Curitiba/PR, buscaram o entorpecente e retornaram para Santa Catarina, bem como que Camila Roberta Sorroche exercia a função de "batedora", e as circunstâncias da abordagem, de fato, confirmam essas alegações. 



    Diante disso, é certo que Camila Robert Sorroche também transportou os 182kg de maconha.



    [...]



    Consigna-se que a prova dos autos não se limita ao teor das narrativas dos Agentes Públicos, mas ao conjunto de elementos que, analisados em sua totalidade, conduzem ao desfecho final, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Logo, é forçoso concluir que há elementos suficientes para a manutenção da condenação de Camila Roberta Sorroche pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não sendo viável cogitar de sua absolvição (doc. 345, pp. 9-12 – grifos no original). 



    Assim, em relação à suposta violação do art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



     2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator